Tribunal: STF
Processo: MS 40895
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por STRATURA ASFALTO S/A (IPIRANGA ASFALTOS S/A) contra ato jurisdicional (omissivo) do Colegiado Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Agravo em Recurso Especial nº 2.572.355/SP, objetivando a concessão liminar da ordem para:

“(...) determinar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no Agravo em Recurso Especial nº 2572355 - SP, apenas na parte relativa ao ponto omitido, até o julgamento final deste mandado de segurança; ou, subsidiariamente, 
b) A determinação para que o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, providencie a remessa do feito ao Colegiado competente para que proceda à apreciação expressa e fundamentada dos embargos de declaração e dos documentos juntados pela impetrante, certificando-se tal ato nos autos do processo originário, sob pena de adoção das medidas coercitivas cabíveis.” (e-doc. 1, fl. 33). 

No mérito, o impetrante requer a concessão definitiva da segurança, a fim de 

“a) Declarar a ilegalidade/omissão praticada pelo Colegiado do Superior Tribunal de Justiça e determinar que o mesmo proceda à apreciação expressa e fundamentada dos embargos de declaração e documentos juntados nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2572355 - SP (2024/0048959-0), com a consequente retificação do acórdão, se for o caso; ou,
b) Determinar qualquer outra providência que se mostre adequada para assegurar a integral prestação jurisdicional ao impetrante, sem substituir o juízo de mérito do Tribunal.” (e-doc. 1, fl. 33). 

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.
Bem examinados os autos, verifico que o presente writ não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente,  

“o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 

Nota-se que, no rol taxativo dos casos subsumidos constitucionalmente à competência originária do STF, não se inclui a atribuição para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança em que figure como autoridade coatora magistrado ou órgão integrante de outro Tribunal – como se pretende no caso em apreço. 
A matéria não admite discussão mínima, por tratar-se de regra de competência constitucional expressa, que não possibilita interpretação extensiva. 
Cumpre rememorar também o teor da Súmula nº 624/STF, in verbis:

 “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais.” (grifou-se). 

No mesmo sentido, é o firme entendimento desta Corte, perfeitamente aplicável ao caso. Vide:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/09/19 - grifei).

“Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão singular de não conhecimento do mandamus. Suposto ato coator praticado pela Presidente do STJ. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, I, d e r, da CF/88). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do mandado de segurança. Remessa dos autos ao órgão competente. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102,  I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas nas alíneas d e r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Incompetência da Corte para o presente mandado de segurança. Encaminhamento dos autos ao STJ para proceder como entender de direito. Precedentes. 3. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento.” (MS nº 35.567-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/05/18 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF.  SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14 - grifei). 

Forçoso reconhecer, portanto, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus, porquanto impetrado contra apontado ato omissivo do Colegiado Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Por conseguinte, fica prejudicada a análise do pedido liminar. 
Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), para a apreciação que entender de direito.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente